Tribunal: TJDFT
Processo: 0714876-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714876-57.2022.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Apelada: Mariana Elisa Silva Teixeira D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pela cooperativa Central Nacional Unimed - Cooperativa Central diante da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente o pedido (Id. 53763996). A apelante alega em suas razões recusais (Id. 53763998), em síntese, que deve ser sobrestada a ordem que impôs o custeio do procedimento cirúrgico indicado pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento da apelada, no prazo de 30 (trinta) dias. Argumenta que o cumprimento da obrigação aludida, antes do julgamento definitivo do recurso de apelação, pode ocasionar indevida constrição de seu patrimônio e gerar tumulto processual. Sustenta que o custeio do procedimento cirúrgico no prazo estipulado pelo Juízo singular oferece risco de dano de difícil ou impossível reparação. Requer, por essa razão, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com a finalidade de que seja afastada a determinação de custeio do procedimento cirúrgico indicado pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento da apelada, no prazo de 30 (trinta) dias. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário observar que o recurso de apelação tem efeito suspensivo que decorre diretamente da regra prevista no art. 1012 do CPC, sendo excepcionado nas hipóteses prefiguradas no § 1o do dispositivo legal aludido. A sentença que concede tutela provisória, portanto, passa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação (art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC). No caso em análise verifica-se que ao julgar parcialmente procedente o pedido, o Juízo singular concedeu a antecipação da tutela para que a apelante autorize e promova o custeio de procedimento cirúrgico, em favor da recorrida, no prazo de 30 (trinta) dias. É necessário destacar que a questão de fundo submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça mediante a interposição do recurso de apelação será examinada com a devida profundidade por ocasião do julgamento definitivo do referido recurso. No presente momento deve ser avaliado o eventual preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo pretendido. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A recorrente argumenta que o cumprimento da obrigação aludida, antes do julgamento definitivo do recurso de apelação, pode ocasionar a indevida constrição de seu patrimônio e gerar tumulto processual. Sustenta também que o custeio do procedimento cirúrgico no prazo estipulado pelo Juízo singular oferece risco de difícil ou impossível reparação. Os argumentos articulados pela recorrente, no entanto, não são suficientes para subsidiar a imediata suspensão da ordem judicial proferida pelo Juízo singular na sentença. Convém observar que a restituição das despesas necessárias ao custeio do procedimento cirúrgico questionado pode ser exigida pela apelante em caso de eventual provimento do recurso de apelação por ela interposto. O cumprimento provisório de sentença é manejado sob a responsabilidade do credor, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos eventualmente experimentados pelo devedor. Ademais, o cumprimento da ordem judicial em questão, antes do julgamento definitivo do recurso de apelação, não ocasiona o tumulto processual alegado pela recorrente, tendo em vista que em casos semelhantes e a depender da urgência, a tutela provisória pode ser concedida antes mesmo da citação da parte adversa. No caso em análise, no entanto, verifica-se que o Juízo singular foi criterioso ao conceder a antecipação da tutela requerida pela apelada apenas por ocasião da sentença, após a instauração do contraditório e da devida instrução probatória. Assim, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo pretendido. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator